Tribunal: TJSP
Processo: 2269132-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Unidade condominial alienada fiduciariamente. Penhora do imóvel gerador do débito. Inadmissibilidade.
O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Unidade condominial alienada fiduciariamente. Penhora do imóvel gerador do débito. Inadmissibilidade.
O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento.
Penhora dos direitos que o devedor possui sobre o imóvel. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269132-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL,
é
agravado
CONDOMINIO
MORADA
DAS
GAIVOTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269132-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.107-pg
2
VOTO No: 38.107
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269132-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGRAVADO: CONDOMINIO MORADA DAS GAIVOTAS
JUIZ: PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
Agravo de instrumento. Despesas condominiais.
Execução
de
título
extrajudicial.
Unidade
condominial alienada fiduciariamente. Penhora do
imóvel gerador do débito. Inadmissibilidade.
O fato de a obrigação de concorrer para o
pagamento das despesas condominiais possuir
natureza propter rem, por si só, não autoriza a
penhora
de
unidade
condominial
objeto
de
alienação fiduciária, notadamente porque o devedor
não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto
subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento.
Penhora dos direitos que o devedor possui sobre o
imóvel. Possibilidade. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos autos da ação de
execução de título extrajudicial, que CONDOMINIO MORADA DAS
GAIVOTAS move em face de RYCHARDY CAVALCANTE DE
SOUZA, contra r. decisão de fl. 195/196 dos autos principais que
entendeu que o crédito condominial prefere ao do credor fiduciário e
determinou a avaliação do imóvel penhorado por perito judicial.
Sustenta
a
credora
fiduciária
agravante, em síntese, que o imóvel penhorado está alienado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269132-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.107-pg
3
fiduciariamente, cabendo tão somente ser objeto de constrição os
direitos que o executado possui sobre o bem. Colaciona jurisprudência e
pugna pela conversão da penhora realizada nos autos para penhora dos
direitos que o executado possui sobre o bem.
Recurso regularmente processado,
com a concessão do pretendido efeito suspensivo e resposta.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do d.
magistrado prolator da decisão recorrida, a irresignação da credora
fiduciária agravante comporta acolhimento.
Muito embora este Relator viesse
admitindo a penhora de imóvel gerador de dívida condominial
inadimplida, ainda que o bem fosse objeto de contrato de alienação
fiduciária em garantia, modifiquei meu entendimento para adequá-lo à
orientação do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de velar pela
uniformidade da aplicação da lei federal.
Com efeito, consoante decidiu a 4a
Turma daquela Colenda Corte Superior, “como a propriedade do
bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a
penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia
sobre ele, mas podem ser constritos os direitos
decorrentes do contrato de alienação fiduciária.” (AgInt
no AREsp 644.018/SP - rel. Ministra Maria Isabel Gallotti - J.
02.06.2016).
No mesmo sentido, confira-se
julgado da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo
eminente Ministro Castro Meira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269132-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.107-pg
4
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA.
POSSIBILIDADE.
1. Não é viável a penhora
sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que
não
pertencem
ao
devedor-executado,
que
é
apenas
possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à
instituição
financeira
que
realizou a operação de
financiamento.
2. É possível, entretanto,
que a constrição executiva recaia sobre os direitos que o
executado detém no contrato de alienação fiduciária.
Precedentes da 5a Turma.
3.
O
devedor
fiduciante
possui expectativa do direito à futura reversão do bem
alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida,
ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e
excussão por parte do credor, que é passível de penhora,
nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais
(Lei n.o 6.830/80), que permite a constrição de 'direitos
e ações'.
4.
Recurso
especial
provido.” (REsp 795.635/PB - J. 27.06.2006).
Foi esse, aliás, o entendimento
majoritário adotado em julgado de que participei, relatado pela eminente
Desembargadora Berenice Marcondes Cesar:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de direitos
sobre bem imóvel. Possibilidade. Imóvel que não pertence
ao Executado, mas ao credor-fiduciário, razão pela qual
apenas os direitos que o devedor-fiduciante possui sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269132-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.107-pg
5
o bem é que podem ser objeto de constrição. Precedentes
do C. STJ. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.”
(J.
12.06.2018).
Assim, respeitado entendimento
em contrário, considera-se que o fato de a obrigação de concorrer para o
pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por
si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação
fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do
imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de
financiamento, de modo que a constrição recairia sobre o patrimônio de
terceiro estranho à lide, o que não se pode admitir.
Por outra face, é possível a
penhora sobre os direitos que o executado possui sobre a unidade
condominial geradora do débito.
Daí porque a decisão recorrida
deve ser reformada para admitir tão somente que a penhora recaia sobre
os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem gerador da
dívida, em razão de sua natureza propter rem.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para o fim de admitir que a penhora recaia tão
somente sobre os direitos que o executado tem sobre o bem gerador das
despesas condominiais inadimplidas.
CESAR LACERDA
Relator